Tribunal: STF
Processo: RE 952330
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação de remuneração com outros servidores beneficiados por decisão judicial. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.